Tribunal: TJES
Processo: 5005716-28.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005716-28.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005716-28.2023.8.08.0030

ORIGEM:

Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO:
MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA e KARINA CANDIDO DE ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por KARINA CANDIDO DE ARAÚJO em face de MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, alegando, em síntese, que realizou a compra de um produto junto ao site da primeira requerida e vendido pela segunda requerida, contudo, ao receber a encomenda, notou que tratava-se de produto diverso do encomendado, tendo buscado a resolução administrativa do problema enfrentado. Desta feita, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que as requeridas sejam compelidas a realizar a devolução do valor pago pelo produto. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência deferida, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente em parte os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: "Diante do exposto, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA MIX COMERCIO DE VARIEDADES LTDA e JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para a) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, ao ressarcimento do valor do produto à parte autora de R$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), com juros da citação e correção a partir do efetivo prejuízo (desembolso); b) CONDENAR as requeridas ao pagamento solidário de indenização por danos morais a requerente, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação;"

3. A Requerida MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade pela entrega do produto recai exclusivamente sobre a recorrida MIX COMERCIO DE VARIEDADE EIRELI. No mérito, pugna pela reforma integral do ato sentencial.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A Requerente, ora Recorrida, embora devidamente intimado, deixou de apresentar Contrarrazões.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo Recorrente, entendo pela rejeição da arguição em comento, tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

8. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "[...] Compulsando os autos, verifico que a autora comprova a aquisição do produto “Adcos Nano Secativo Fps30 Xr 50 ml” junto a primeira requerida, na data de 17/05/2023, conforme nota fiscal colacionada em ID. 26173774. Ao receber a embalagem, verificou que tratava-se de um produto diverso do desejado, vindo a abrir reclamação perante as requeridas, porém, não obteve êxito na devolução dos produtos e restituição dos valores pagos, pela justificativa de que o produto inicialmente adquirido não se enquadrava nos requisitos da “compra garantida”. Tais informações foram anexadas aos autos em Ids. 26175310, 26175314, 26175318 e 26175325. A primeira requerida é revel e a segunda requerida, em contestação, pouco justifica as situações que levaram a entrega de produto diverso, se limitando a informar que o produto entregue não preenche o requisito de devolução, por uma condição imposta pela própria requerida. Sendo assim, observo que houve ato ilícito praticado pelas requeridas, pelo que, devem disponibilizar os meios adequados para devolução do produto, uma vez que comprovada nos autos a tentativa de devolução. Deve ser destacado o direito ao arrependimento aplicável ao caso e, também, o dever do empresário providenciar locais ou meios sem custo para o consumidor devolver produtos, seja decorrente do direito ao arrependimento ou mesmo ao direito de restituição quando com defeito, o que não foi observado em nenhum dos casos. [...]"

9. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo in totum a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)